Tribunal: STF
Processo: RHC 221772
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Ministério Público estadual detém interesse e legitimidade processual para interpor recurso e atuar diretamente nesta Corte, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no RE 985.392/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, Tema 946 da Repercussão Geral).



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Atitude suspeita. A ação verificada (“correr”) não é, em si, criminosa e por isso não se enquadra na definição de flagrante próprio (“está cometendo uma infração penal ou acaba de cometê-la”), não configurando fundada razão, portanto. 



    4. No julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016, Tema 280 da Repercussão Geral), o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    5. No presente caso, o acórdão de origem diverge da tese fixada no Tema 280, uma vez que não há fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante. Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido.